Tribunal: TCU
Processo: 011.819/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6652/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais, em favor do ex-servidor João Carlos Lages. Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a unidade técnica identificou, como irregularidade, o pagamento de parcela judicial referente ao pagamento da GAE sobre a VPNI - vantagem pessoal originaria do Decreto 94.664/87; Considerando que a referida parcela judicial está amparada por decisão judicial ainda não transitada em julgado, proferida nos autos do Mandado de Segurança 2007.38.00.026048-9, que tramita no juízo da 20a Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, nos seguintes termos: "hei por bem deferir a liminar pretendida, e, em consequência, determino às autoridades impetradas, Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais e Pró Reitoria de Recursos Humanos da UFMG, que não suprima da remuneração dos impetrantes o pagamento da GAE sobre a Vantagem Pessoal decorrente do PUCRCE, nos termos da determinação do Tribunal de Contas da União, até ulterior decisão deste juízo" Considerando que a unidade técnica também identificou, como irregularidade a macular o registro, o pagamento da parcela denominada VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05, no valor de R$ 179,35; Considerando que a mencionada vantagem se refere à parcela complementar da remuneração prevista no art. 15 da Lei 11.091/2005, que dispôs sobre o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino, cujo texto essencial se transcreve a seguir: Art. 15. O enquadramento previsto nesta Lei será efetuado de acordo com a Tabela de Correlação, constante do Anexo VII desta Lei. § 1o O enquadramento do servidor na Matriz Hierárquica será efetuado no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a publicação desta Lei, observando-se: (...) § 2o Na hipótese de o enquadramento de que trata o § 1o deste artigo resultar em vencimento básico de valor menor ao somatório do vencimento básico, da Gratificação Temporária - GT e da Gratificação Específica de Apoio Técnico-Administrativo e Técnico-Marítimo às Instituições Federais de Ensino - GEAT, considerados no mês de dezembro de 2004, proceder-se-á ao pagamento da diferença como parcela complementar, de caráter temporário. (...) § 3o A parcela complementar a que se refere o § 2o deste artigo será considerada para todos os efeitos como parte integrante do novo vencimento básico, e será absorvida por ocasião da reorganização ou reestruturação da carreira ou tabela remuneratória , inclusive para fins de aplicação da tabela constante do Anexo I-B desta Lei. (...) (grifos). Considerando que a referida parcela complementar deveria ser absorvida pelos reajustes posteriores, com as exceções dadas pelos arts. 13 da Lei 11.784/2008 e 43 da Lei 12.772/2012; Considerando que, no caso dos autos, a Lei 11.091/2005, já de imediato, majorou os rendimentos do interessado, fato que se repetiu ao longo de todo o período de implantação da nova estrutura remuneratória, concluída no final de 2007, tornando possível a absorção integral da parcela mencionada; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de João Carlos Lages (XXX.613.626-XX), recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pela Universidade Federal de Minas Gerais, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 011.819/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: João Carlos Lages (XXX.613.626-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal de Minas Gerais, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial o da parcela denominada VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. acompanhe o desdobramento do Mandado de Segurança 2007.38.00.026048-9, que tramitou no juízo da 20a Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais e, em caso de decisão desfavorável ao interessado, promova a imediata supressão da parcela judicial que se refere ao pagamento da GAE sobre a VPNI - vantagem pessoal originaria do Decreto 94.664/87 -, procedendo à restituição dos valores pagos a esse título desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 1.7.3. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação.